Tribunal: CARF
Processo: 14485.000521/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL-68). APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida no artigo 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade benigna dá-se a partir da comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2006
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. NOVA CIÊNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Não pode o Fisco substituir o lançamento tributário sob pretexto de complementação ou correção que implique em alteração da matéria tributável e do seu fundamento. Para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve conformar-se materialmente com o lançamento anulado. A substituição do lançamento que implique em inovação jurídica implica no dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.000521/2007-51
ACÓRDÃO
2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL-68).
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida no
artigo 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna dá-se a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941
de 2009.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2006
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. NOVA
CIÊNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
2
Não pode o Fisco substituir o lançamento tributário sob pretexto de
complementação ou correção que implique em alteração da matéria
tributável e do seu fundamento. Para que se aplique o art. 173, II do CTN o
novo lançamento deve conformar-se materialmente com o lançamento
anulado. A substituição do lançamento que implique em inovação jurídica
implica no dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria constante do processo judicial. Na
parte conhecida, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e o sobrestamento do
julgamento do processo, nos termos do voto do relator. Por maioria de votos, reconhecer a
decadência até a competência 11/2003, e competência 13/2003, com fulcro no art. 173, inciso I,
do CTN. Vencido o conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula (relator), que rejeitou a
decadência. No mérito, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para aplicação da Súmula CARF no 196. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José
Márcio Bittes.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-81.003,
proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO, fls. 459/477 dos autos, que julgou parcialmente procedente
a impugnação interposta para manter, em parte o crédito tributário exigido, no importe de R$
347.167,34 (trezentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
3
centavos), considerando a ocorrência de decadência parcial (competências 01/2000 a 11/2000) e
as inconsistências corrigidas pela Autoridade Fiscal (fls. 292/293).
O acórdão, ao final, dispôs que o valor do crédito tributário será mantido até o seu
pagamento, momento em que a legislação mais benéfica para a determinação do valor da multa
deverá ser observada, através do confronto entre (a) a soma das multas incluídas na autuação e as
multas incidentes sobre as contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP lançadas nas
NFLD DEBCAD no 37.011.202-4 e 37.011.203-2 e (b) a multa aplicável de acordo com a legislação
atual aplicável.
O processo administrativo fiscal decorre do Auto de Infração (AI) no 37.011.200-8,
emitido em 23/06/2006 e comunicado à recorrente em 29/06/2006, por infração ao artigo 32,
inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212/1991.
A autuação ocorreu devido à apresentação, pela empresa, de Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo dados indiretos em
relação aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no período de 01/2000 a
02/2006, conforme constatado no Relatório Fiscal.
Assim, o auto de infração resulta de supostas irregularidades na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), onde a empresa teria omitido
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A título de fundamentação, a autoridade fiscal valeu-se do disposto no artigo 32, IV
e §5o da Lei no 8.212/91, com base em inconsistências entre os dados apresentados pela empresa
e os registros de livros contábeis. A fiscalização identificou pagamentos a segurados contribuintes
individuais (autônomos) e verbas salariais não declaradas na GFIP.
Constatou-se, ainda, que a empresa utilizou a classificação FPAS 639 em vez de
FPAS 574, o que impacta o cálculo das contribuições previdenciárias. A substituição de
classificações altera as alíquotas de contribuição, evidenciando uma suposta tentativa de reduzir
valores devidos.
A multa foi calculada em 100% do valor da contribuição previdenciária devida e não
declarada, respeitando limites previstos em lei. Foi estipulado o limite máximo da multa de acordo
com a legislação em vigor, incluindo a atualização conforme a Portaria MPS/GM no 119, de 2006.
Importa asseverar que os autos contam com a interposição de 02 recursos
voluntários, haja vista que o primeiro buscou a nulidade da decisão colegiada proferida pela
DRJ/SP, eis que não tratou integralmente dos temas trazidos para análise do colegiado.
O primeiro recurso foi julgado, momento em que o colegiado de 2o grau entendeu
por devolver os autos à unidade de origem, a fim de que fossem supridas as omissões.
Feito isso, a DRJ promoveu nova análise do caso concreto e proferiu outra decisão
colegiada (acórdão no. 16-81.003 - 14a Turma da DRJ/SPO).
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
4
No ato, conheceu e julgou procedente em parte a impugnação apresentada,
alterando-se o valor do crédito consolidado em 23/06/2006 para R$ 347.167,34 (trezentos e
quarenta e sete mil cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), consistente nas
multas mensais incluídas neste Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.011.200-8), referente a
obrigações tributárias acessórias, a serem somadas às multas referentes às contribuições
previdenciárias não declaradas em GFIP, que foram incluídas nas NFLD DEBCAD no 37.011.202-4 e
37.011.203-2, decorrentes das obrigações tributárias principais.
Ainda, reconheceu que as contribuições relativas às competências de 01/2000 a
11/2000 foram atingidas pela decadência, vez que, como o lançamento ocorreu em 23/06/2006 e
o contribuinte foi cientificado em 29/06/2006 (fls. 41/42), só poderiam ser lançadas aqueles
referentes às competências a partir de 12/2000, com base no artigo 173, inciso I, do CTN.
A Receita Federal considerou algumas das alegações da empresa procedentes,
especialmente em relação à decadência parcial, mas manteve a maior parte das autuações,
fundamentando sua decisão em normas legais e entendimentos jurisprudenciais. A decisão final
destacou a correta fundamentação do auto de infração e a exigibilidade das contribuições sobre
os valores impugnados, considerando a natureza remuneratória de prêmios e gratificações, além
da reincidência da empresa em descumprir obrigações fiscais. A decisão recorrida foi assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2006
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária.
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO SEGUNDO SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO STF E DA FORMA DE CONTAGEM DO ART. 173, I, DO CTN.
A exigibilidade das obrigações acessórias decorre do interesse da fiscalização,
razão pela qual, em face da inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei no 8.212/91,
declarada pela Súmula Vinculante STF no 08, aplica-se às mesmas o disposto no
Código Tributário Nacional. No caso de autuações referentes a obrigações
acessórias, aplica-se o prazo decadencial estipulado no art. 173, inciso I, do
mesmo diploma legal.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do acórdão de piso, o contribuinte interpôs novo recurso voluntário clamando,
preliminarmente, pela insubsistência do crédito tributário e pela decadência (crédito tributário
anterior a 26/10/2004). O recurso ratifica os argumentos trazidos na peça de impugnação, de
busca pela improcedência dos lançamentos efetuados em desfavor da recorrente que visam a
exigência de obrigação principal nos processos administrativos nos 14485.000524/2007-94 e
14485.000527/2007-28, também trazidos para o crivo deste colegiado. Consequentemente, busca
aqui o reconhecimento de que o crédito tributário oriundo de obrigação acessória também
encontra-se fulminado.
No mérito, pugnou pela desconstituição do crédito tributário por força da
imunidade tributária suscitada. Fez alusão a decisão judicial nesse sentido proferida nos autos
ajuizados em trâmite perante o TRF3, sob o no 0028610-26.1999.4.03.6100.
A FEBASP, em suas razões recursais, refuta a aplicabilidade das penalidades para o
período de 2000 a 2001, com base na decadência, apontando que o lançamento do crédito
tributário teria ultrapassado o prazo de cinco anos. Fundamenta essa alegação nos artigos 173, I, e
156, V, do Código Tributário Nacional (CTN) e na Súmula Vinculante no 8 do STF, que determina o
prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito.
A recorrente defende que a nova fiscalização constituiu uma revisão de
procedimento fiscal já encerrado e que isso fere o princípio da segurança jurídica, uma vez que já
houve apuração anterior do período.
Argumenta-se que o Termo de Encerramento da Ação Fiscal anterior abrangeu
parte do período, tornando desnecessária nova autuação sobre os mesmos fatos.
Nesse ponto, vale destacar que a decisão fiscal rejeitou essa alegação, destacando
que a revisão realizada cobriu aspectos e documentos que não haviam sido integralmente
examinados na fiscalização anterior, não se caracterizando, portanto, uma revisão.
Quanto à aplicação da multa, a recorrente questiona a legalidade da penalidade e
defende seu caráter de entidade beneficente, portanto imune/isenta.
Sustentou que é imune às contribuições incidentes sobre a folha de salários por ser
associação constituída para prestar serviços educacionais sem fins lucrativos, declarada de
utilidade pública municipal, estadual e federal e que se encontra registrada no Conselho Nacional
de Assistência social desde 1944, estando sob análise o pedido do certificado.
O seu direito a imunidade, alegou, decorre do integral atendimento ao disposto no
art. 14 do CTN, uma vez que: não distribui rendas ou patrimônio; aplicou integralmente as suas
receitas em seus objetivos institucionais e as escriturou na forma legalmente prescrita.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
6
Apresentou jurisprudência, cujo entendimento é de que basta o atendimento do
art. 14 do CTN para que as entidades possam gozar do benefício de não recolhimento da cota
patronal previdenciária.
Mesmo entendendo que são inconstitucionais as exigências do art. 55 da Lei n.o
8.212/1991, afirma que também não deixou de atendê-las.
Em razão de ter aderido ao PROUNI, a parte Recorrente não só postulou novo
certificado e o reexame de seus processos junto ao CNAS, como também formulou pedido de
isenção das contribuições sociais junto ao Ministro de Estado da Previdência Social, em
conformidade com a Medida Provisória n.o. 213/2004, o qual, no momento, estava sob
apreciação.
Assim, em linhas gerais, do mesmo modo sustentado nos autos da obrigação
principal o contribuinte obtempera que a autoridade fiscal ignorou a natureza jurídica da
entidade, que é, por definição, uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, e, por
consequência, imune a esses tributos. Nesse ponto, reforçou que sua natureza jurídica é objeto de
discussão judicial nos autos em trâmite no TRF3.
Diante do acima descrito, argui o recorrente que o lançamento fiscal estaria
desconsiderando o direito constitucional à imunidade tributária e, mais, desrespeitando decisão
judicial.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a recorrente protocolizou pedido de
sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, tomando por base o disposto no tema 985,
do STF, no que concerne à incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional
de férias. Juntou decisões nesse sentido, bem como trouxe memoriais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.
Antes de apreciar as preliminares do mérito, trago aqui a análise de questão
prejudicial concernente no pedido de sobrestamento do feito requerido pelo contribuinte, com
fulcro no tema 985, do STF.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
7
Às folhas 709, o recorrente, então, a teor do disposto no Regimento Interno do Carf
(Novo Ricarf), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em seu artigo
100, pleiteou o sobrestamento do trâmite deste processo administrativo-fiscal até o deslinde
definitivo do Tema de Repercussão Geral n.o 985, perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Como
fundamento, dispôs que o caso em espécie objetiva a exigência de contribuição previdenciária
(quota patronal) e aquelas destinadas a Terceiros (SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE) sobre
as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em
GFIP`s, no período dos fatos geradores compreendidos entre janeiro/2000 a dezembro/2004, o
que, por consequência, abrange a totalidade da base de cálculo atinente à folha de pagamento da
ora Recorrente.
Nessa linha de pensar, arguiu que não incide contribuição previdenciária sobre as
rubricas constantes das folhas de pagamento da ora Recorrente atinente ao terço constitucional
de férias, por se tratarem de verbas indenizatórias e não remuneratórias, de modo que uma vez
favorável aos contribuintes o julgamento perante a Suprema Corte, haverá a exclusão da base de
cálculo apurada no lançamento do crédito tributário objeto de combate, mediante acórdão de
lavra deste Conselho Administrativo com provimento ao recurso voluntário.
Ocorre que, do compulso dos autos, não vislumbrei a insurgência do recorrente
sobre o tema especificamente tratado pelo STF qual seja o terço constitucional de férias. Ao que
noto, o recorrente, em sua peça de impugnação e no recurso voluntário (item IV.V, fls. 859 e ss.)
traz insurgência apenas contra a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de bolsas de estudo, prêmios e gratificações na base de cálculo do salário de
contribuição. Não traz qualquer abordagem específica sobre o terço constitucional.
Por tal razão, entendo que se não há pedido expresso feito pelo recorrente, não
cabe a este julgador e tampouco ao colegiado promover qualquer análise extra petita. Da mesma
forma, não se pode tratar, em tese, dos reflexos atinentes a recolhimentos feitos a título de terço
constitucional de férias. Ademais, não há nos autos demonstrativos que nos induzam a esse
mister.
Por isso, rejeito o pedido de sobrestamento, momento em que trago o feito à mesa
colegiada para apreciação dos temas recursais especificamente tratados.
Das Preliminares
Nulidade do Crédito Tributário –
Inicialmente, o recorrente aduz ter havido a nulidade do crédito tributário, vez que,
ao seu sentir, foram lavrados 02 relatórios fiscais , sendo que a partir do relatório fiscal
substitutivo, buscou-se a correção de vícios insanáveis constantes do lançamento originário, em
verdadeira revisão do lançamento de ofício, sem que incorressem as previsões contidas no artigo
149, do CTN.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
8
Sobre tal tema, a DRJ foi elucidativa ao esclarecer que o pedido de anulação do
lançamento referente ao período de 01/2000 a 11/2001 com base no fato desse período já ter
sido fiscalizado não deve prevalecer. Sobre tal ponto, advertiu que, inicialmente, não houve
cobertura do Livro Diário no referido período, eis que consta do documento informação de que o
último Livro Diário examinado foi o de no 10 R 271891, até 31/12/1999.
O Livro Diário subsequente, que seria relevante para o período de 2000 e 2001, não
foi completamente analisado em fiscalizações anteriores devido à falta de apresentação de
documentos essenciais por parte do contribuinte.
Vale observar que os Livros Diários número 11 e 12, que correspondem aos anos de
2000 e 2001, foram devidamente analisados em momento posterior. Este exame levou à
constatação de irregularidades e à subsequente lavratura de Auto de Infração, motivada pela falta
de documentação pertinente a prestadores de serviços.
A posição assumida pela autoridade julgadora de piso é de que a ação fiscal não
representou uma "revisão fiscal" de fatos já examinados previamente e, portanto, não violou os
princípios da segurança jurídica ou da certeza do direito, conforme defendido pela Recorrente.
Pois bem!
Forte nos fundamentos da decisão recorrida, reforço que o pedido de anulação do
lançamento referente ao período de 01/2000 a 11/2001 com base no fato desse período já ter
sido supostamente fiscalizado não merece guarida, haja vista que, conforme exaustivamente
esclarecido ao longo do PAF, não houve cobertura do Livro Diário no referido período, eis que
consta do documento informação de que o último Livro Diário examinado foi o de no 10 R 271891,
até 31/12/1999.
Assim sendo, com razão a autoridade julgadora de piso ao dispor não ser possível
considerar que houve “revisão fiscal” numa auditoria em que estão envolvidos fatos geradores
não examinados anteriormente, seja pela ausência de cobertura do Livro Diário, seja em razão da
não apresentação de documentos solicitados.
Ao contrário do que insiste a parte recorrente, a auditoria fiscal do período de
01/2000 a 11/2001, realizada nesta outra ação fiscal, não consistiu na revisão de situação jurídica
definida (passado), nem tampouco violou os princípios da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI da CF)
e da certeza do direito. Do mesmo modo, entendo que não violou o art. 149 do Código Tributário
Nacional, a despeito do que defende a recorrente.
Importante dispor que o Livro Diário no 11, registro no 271892, referente ao ano de
2000 e o Livro Diário no 12, registro no 308182, referente ao ano de 2001, foram analisados
posteriormente, de acordo com o informado no Relatório Fiscal.
Dessarte, não merece guarida a tese sustentada pelo recorrente acerca da
ocorrência de revisão fiscal, razão pela qual desacolho tal pretensão.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
9
Reforço aqui o entendimento exarado pela DRJ quando dispõe que na auditoria
fiscal em comento foram envolvidos fatos geradores não examinados anteriormente, seja pela
ausência de cobertura do Livro Diário, seja em razão da não apresentação de documentos
solicitados.
Rejeito, portanto, a tese recursal.
No que concerne aos vícios suscitados, novamente me apoio ao entendimento
lançado pela DRJ. A fiscalização identificou erros no lançamento tributário, mas, por serem
sanáveis, promoveu as correções a partir de diligências fiscais, ajustando os valores de acordo com
a legislação aplicável. Todas as retificações foram documentadas e comunicadas ao contribuinte
recorrente, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa.
Como bem fundamentado, a ação fiscal contou com o amparo do artigo 60, do
Decreto no 70.235/72, senão vejamos:
Decreto no 70.235/72:
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Da mesma forma, valeu-se do que preconiza o artigo 55, da Lei no 9.784/99
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Do compulso dos autos, resta claro que o lançamento foi dividido em dois
levantamentos, que contaram com abatimentos de valores em favor do contribuinte fiscalizado.
Desta forma, as Autoridades Fiscais emitiram, na primeira Diligência, os Anexos I e
III e na segunda Diligência, os Anexos 1A, 1B e 1C , a fim de reparar os erros cometidos nas
planilhas anteriormente apresentadas.
Tais retificações foram perfeitamente demonstradas nas planilhas apresentadas,
sendo que as Informações Fiscais, das quais o contribuinte foi cientificado, explicitam de forma
clara todas as solicitações feitas pela autoridade julgadora em seus pedidos de diligência bem
como sobre o resultado desses pedidos, o que permitiu à Recorrente o exercício da ampla defesa
e do contraditório, não havendo que se falar em nulidade da notificação por não ter sido
transmitida a origem do débito e o quantum devido.
Nesse aspecto, escorreita a fundamentação exarada no acórdão de primeiro grau
sobre o tema, a saber:
Deve-se ressaltar, ainda, que a fiscalização apenas propõe a retificação a ser
realizada, uma vez que tão somente a autoridade julgadora detém a competência, nesta fase
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
10
processual, de promover a efetiva retificação do débito, caso concorde com os argumentos da
fiscalização.
Em razão deste fato, não foi apresentado o valor final consolidado, haja vista, que
apenas com a retificação promovida pela autoridade julgadora é que deverão ser recalculados
proporcionalmente os valores de multa e juros aplicados sobre o novo montante do débito e será
apresentada a retificação para cada competência, bem como o valor final consolidado.
Em razão deste fato, não foram corrigidos também os anexos inicialmente emitidos
pelo sistema, visto que dependentes da decisão da autoridade julgadora.
Com isso, rejeito a preliminar arguida.
Cerceamento de Defesa:
Alega-se que o cerceamento de defesa ocorreu, uma vez que a fundamentação para
o lançamento fiscal não teria se apoiado em fatos suficientes e necessários para enquadrá-lo na
legislação aplicável. Segundo a recorrente, a falta de fundamentação robusta e legalmente
sustentada por parte da autoridade fiscal é um dos motivos pelos quais se busca a nulidade do
lançamento.
Sobre tal preliminar, destaco que o Relatório Fiscal e o Auto de Infração foram
claros e precisos ao evidenciar todas as apurações e lançamento empreendido com base nos
elementos probatórios colhidos pela fiscalização, não tendo havido qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Sobre a validade do ato administrativo em si, vejo que o mesmo possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal, onde consta toda a aplicável.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais na
autuação, ao ponto de não ensejar qualquer prejuízo para a defesa.
Para o Auto de Infração, os requisitos de validade constam dos incisos III , IV e V do
art 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
A competência do auditor para proceder ao lançamento advém do art 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), lei formalmente ordinária,
porém com força de lei complementar. verifico que a autoridade fiscal discriminou de forma clara
e precisa os fatos geradores da obrigação previdenciária.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
11
Repito, ainda que, no curso da ação fiscal, foi assegurado ao Recorrente o pleno
exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente garantidos aos
litigantes em processo administrativo. Portanto, válidos são o auto de infração e o relatório fiscal,
sendo, consequentemente , o lançamento.
Nesta senda rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Decadência Parcial do Crédito Tributário
No que concerne à preliminar de decadência parcial suscitada, por bem abordar o
tema, tomo por razão de decidir os fundamentos colacionados no acórdão recorrido, o que faço
com amparo no artigo 114, §12, do RICARF.
Reforço que a notificação fiscal abrange fatos geradores ocorridos no período
01/2000 a 02/2006, com lavratura em 23/06/2006, data em que se encontrava em vigor o art. 45
da Lei no 8.212/91.
Nesse toar, tem-se que o lançamento fiscal ocorreu em 23/06/2006 e, com isso,
escorreito foi o reconhecimento da decadência do crédito tributário apenas entre o período de
01/2000 a 11/2000 e 13/2000 (que teve seu vencimento no mesmo exercício (2000), nos termos
do inciso V, do art. 156 do CTN. Do mesmo modo, certo é o entendimento de afastar da
decadência o crédito tributário da competência 12/2000 que, conforme bem fundamentado da
decisão recorrida, somente pode ser exigido a partir da competência janeiro de 2001.
Ainda, vale repisar que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei
8.212/91, editando para tanto a Súmula Vinculante no 08, a saber:
Súmula Vinculante no 8
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Alem disso, o artigo 103-A, da CF/88 é cristalino sobre a extensão dos efeitos da
aprovação da súmula, vinculando, obrigando toda a administração pública ao cumprimento dos
seus preceitos.
Assim, prescreve o artigo em questão:
Art. 103A.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
12
Visto isso, a partir da inconstitucionalidade declarada do artigo 45 da Lei 8.212,
devem prevalecer as disposições do CTN, quanto ao prazo para a autoridade previdenciária
constituir os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias.
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a decadência, causa extintiva do
crédito tributário, nos casos de lançamentos em que não houve antecipação do pagamento assim
estabelece em seu artigo 173:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Já em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, quando
ocorre pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha
incorrido em fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN,
segundo o qual, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, senão vejamos o dispositivo legal que descreve essa assertiva:
Art.150 – O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem pré
vio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.(grifei)
No caso, a aplicação do art. 150, § 4o, só é possível quando realizado pagamento
de contribuições, que em data posterior acabam por ser homologados expressa ou tacitamente.
Atento ao caso concreto, vejo que essa não é a hipótese dos autos, valendo
destacar que a unidade preparadora fiscalizadora deixou clara a INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS para todo o período objeto de discussão, o que torna obrigatória
a apreciação da decadência pelo art. 173, I do CTN.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
13
A inexistência de recolhimentos antecipados encontra-se demonstrada a partir do
DAD - Discriminativo Analítico do Débito e Relatório Fiscal.
Nesse toar, razão assiste à autoridade julgadora ao dispor que não se pode
considerar ocorrida a “homologação tácita” quando o contribuinte nada recolheu. Não se pode
reputar homologado o que não foi pago. Não esta caracterizada, portanto, a hipótese fática
prevista no § 4o, do art. 150 do CTN.
Com efeito, o presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação
acessória, cujo lançamento é levado a cabo na modalidade de ofício, e não de homologação,
portanto não se harmoniza com a questão da existência ou não de pagamento antecipado.
Assim, o dispositivo do CTN a ser aplicado é o artigo 173, inciso I, sem possibilidade
de deslocamento do dies a quo para a data de ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Aqui, reforço o teor exarado no Parecer PGFN /CAT no 1617/2008, do qual
destacamos os trechos abaixo:
49.Lembrando que nem toda a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida
somente de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma
deve-se atentar à especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas
promovem síntese pontual, da forma que segue:
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 8.23. No mesmo
sentido a doutrina esclarecedora de Luciano Amaro na obra “Direito Tributário
Brasileiro”, Ed. Saraiva, 4a Ed., 1999, pág. 352:
“Se, porém o devedor se omite no cumprimento do dever de recolher o tributo,
ou efetua recolhimento incorreto, cabe a autoridade administrativa proceder ao
lançamento de ofício (em substituição ao lançamento por homologação, que se
frustrou em razão da omissão do devedor), para que possa exigir o pagamento do
tributo ou da diferença do tributo devido”.
Assim, por força do disposto no inciso I, do art. 173 do CTN, o prazo de cinco anos
expiraria em 31 de dezembro de 2006, uma vez que o primeiro dia do exercício seguinte é o dia 1o
de janeiro de 2002.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
14
Face ao exposto, rejeito a preliminar de decadência suscitada e reforço que, ao caso
concreto, aplicável se mostra a disposição do artigo 173, I, do CTN e não o artigo 150, §4o do
mesmo diploma, como quer fazer crer o recorrente.
Portanto, irretocável se mostra a decisão recorrida nesse quesito.
- Do Mérito
O mérito recursal traz questões atinentes ao direito à isenção/imunidade tributária
prevista no artigo 195, §7o, da CF, à constitucionalidade do artigo 55, da Lei no 8.212/91 e, ainda,
sobre a base de cálculo e a alíquota aplicada no lançamento das contribuições incidentes sobre a
remuneração paga a empregados e a contribuintes individuais.
Conforme já foi enfatizado ao longo dos trâmite processual, o presente lançamento
foi efetuado em virtude da recorrente, apesar de não ser portadora do Registro e do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – exigência prevista no inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 para o gozo da
isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da CF-, considera-se entidade com direito ao referido
benefício fiscal, não efetuando os recolhimentos das contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações pagas.
Na defesa interposta, a impugnante trouxe uma série de argumentos com o intuito
de defender o seu direito à imunidade/isenção prevista no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal.
Argumenta que, de acordo com o art. 146, inciso II, da Constituição Federal, cabe
exclusivamente à lei complementar regulamentar matéria relativa à imunidade tributária, razão
pela qual são inconstitucionais as exigências impostas pelo art. 55 da Lei 8.212/91 vigente no
período abrangido pelo lançamento, por terem sido introduzidas por lei ordinária.
Sustenta que para o gozo da isenção bastaria o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
Tal questão, conforme tratado na decisão colegiada recorrida é objeto da ação
judicial proposta pela Recorrente no ano de 1999. Tal feito, em 2018 contou com decisão
proferida em sede de recurso de apelação, reconhecendo o seu direito à imunidade aqui
requestada. A decisão JUDICIAL - que ainda não transitou em julgado, estando os autos suspensos
- dispõe, conforme se perlustra abaixo:
(...)
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, em juízo de retratação, na forma do disposto no artigo 543-B, §3o
do CPC/73, dar provimento à apelação para reconhecer o direito à imunidade
tributária, fixando a verba honorária em favor da autora no valor de R$ 5.000,00
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
15
(cinco mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Ora, sem maiores delongas, verifico que, a causa de pedir da referida ação judicial –
que não transitou em julgado - tem a mesma base tratada nos autos administrativos em epígrafe,
ou seja, ser a Recorrente entidade de assistência social, portanto imune ao pagamento das
contribuições sociais, nos termos do § 7o, do artigo 195, da Constituição da República, sendo certo
que cumpre todos os requisitos para a sua qualificação como entidade de assistência social.
Afirma que, mesmo arguindo a inconstitucionalidade, cumpre os requisitos
impostos pelo artigo 55, da Lei no 8.212/91, conforme a redação do dispositivo à época do fato
gerador. Sustenta que a controvérsia instalada na relação processual quanto ao preenchimento
desses requisitos, limita-se à ausência do ato declaratório de utilidade pública federal e também
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS; em relação ao
preenchimento dos demais requisitos legais.
Alega, também, que a matéria relativa aos requisitos para o gozo da imunidade não
pode ser manejada por meio de lei ordinária, sendo necessária a edição de lei complementar para
tanto. Nessa esteira, afirma cumprir as condições previstas no artigo 14 do Código Tributário
Nacional.
Enfim, dadas as considerações supra, percebo que há inequívoca identidade de
objeto quanto ao tema tratado no âmbito do Poder Judiciário e a matéria aqui analisada.
Como esclarecido na decisão da DRJ, a ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo importa renúncia às instâncias administrativas.
É também o que determina a Súmula CARF no 1, abaixo transcrita, vinculante para
este colegiado:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, compulsados os autos do processo judicial, vejo que a decisão proferida
em grau de apelação e juízo de retratação reconheceu o direito à isenção/imunidade requestada,
mas ainda não transitou em julgado, portanto, não vinculando este colegiado ao seu comando.
Desta feita, no que concerne às discussões sobre a natureza jurídica da recorrente e
os reflexos tributários dela decorrentes, tenho que não cabe a este colegiado promover qualquer
tipo de apreciação administrativa, por força da renúncia tácita verificada.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
16
Ora, no meu sentir, é imperioso reiterar ser incontroverso que o objeto da ação
judicial no 0028610-26.1999.4.03.6100, consiste em reconhecer e, portanto, declarar a
imunidade tributária da recorrente, o que se arrasta desde os idos de 1999, com decisão
colegiada, não transitada em julgado, proferida em 2018.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, nesse ponto, não há que se conhecer do recurso voluntário interposto em
relação ao direito à imunidade tributária e ao cumprimento dos requisitos para tanto. Repita-se
que tal matéria encontra-se tratada na esfera judicial, sem trânsito em julgado.
Ainda assim, no escopo de tecer esclarecimentos sobre a arguida
inconstitucionalidade do artigo 55, da Lei 8.212/91, saliento que vale a ressalva que o Supremo
Tribunal Federal consolidou, então, por meio do Tema no 32 da repercussão geral que
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade apenas do inciso
II do art. 55 da Lei no 8.212/91
Logo, não tenho dúvidas sobre a constitucionalidade do CEBAS.
Contudo, como a matéria encontra-se em discussão na esfera judicial, reitero ter
havido a renúncia tácita do recorrente em tratar sobre o tema na esfera administrativa, pelo que
deixo de conhecer o recurso voluntário.
Passo, então, na esfera recursal, a tratar sobre o tema não abordado na esfera judicial.
Da multa
O recurso voluntário busca a nulidade das multas impostas, alegando
irregularidades na sua aplicação e cálculo, com argumentos focados na decadência, retroatividade
benéfica, e caráter não remuneratório de certos valores.
A recorrente sustenta que, por ser entidade imune, não deveria ser penalizada com
a multa imposta.
Conforme o Relatório Fiscal, trata-se de exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória, em face de declaração incorreta em GFIP.
Observa-se que a mesma ação fiscal originou lançamento correspondente à
exigência de obrigação principal. Nesse toar, entendo ser indiscutível que em caso de
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
17
inadimplemento de obrigações principal e acessória, a imposição de penalidade é medida que se
impõe.
Entretanto, nesse caso, tenho que a retroatividade benigna deve ser aplicada em
conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a
partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de agosto
de 2021, com base na manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o
incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação
aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
[...]
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
18
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente
à inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa
de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na
redação primeira, nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Ainda que não vinculante, a observação da manifestação da PGFN impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então vigente
acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação
tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por
pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se
aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício.
Deve-se, ainda, destacar que na vigência da legislação anterior, havia previsão de
duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da
não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo
que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11.315/2020.
A MP 449/08 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício,
em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96). Porém, como a tese encampada pelo STJ é
pela inexistência de multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta
superado o entendimento deste Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de
tal exigência.
A matéria encontra-se devidamente sumulada pela Súmula CARF no 196, aplicável
ao caso, senão vejamos:
Súmula CARF no 196
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
19
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Com efeito, nesse ponto, entendo que a multa deva ser aplicada nos exatos termos
acima citados.
Conclusão
Face ao exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a
retroatividade benigna, mediante a comparação entre a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o,
da Lei 8.212/91, com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, redator designado
A divergência verificada em relação ao voto relatado diz respeito ao
reconhecimento da decadência parcial, por maioria, até a competência 11/2003 e 13/2003. Tal
reconhecimento se impõe, uma vez que houve uma segunda NFLD com ciência em 27/10/2009 (Fl.
286) com alteração no fundamento jurídico que, por implicar em uma nova tese defensiva, se
equiparou a um novo lançamento, cancelando o anterior.
A primeira NFLD, de 23/06/2006 teve como fundamento a ausência de autorização
do INSS para isenção tributária de contribuições previdenciárias, já a segunda passou se justificou
pela Ausência de CEAS – Certificado de Entidade de Assistência Social. Além do mais, como
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
20
menciona o voto do Acórdão recorrido, houve alterações nos cálculos da multa (Fl. 465) e também
no número de segurados (Fl. 463).
Como se tratam de instrumentos distintos com requisitos e fundamentos legais
diversos, há de se reconhecer que a renovação dos fundamentos implicou em uma nova autuação
que se sobrepôs à primeira, o que implica em nova contagem do prazo decadencial, iniciando-se
em 27/10/2009.
Assim, verifica-se que o alegado LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO reveste-se na
verdade de todos os caracteres de um novo lançamento, por se estrutura em um novo
fundamento. Confira-se:
Numero do processo: 13502.001218/2007-57
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 10 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/1994 a 31/03/1997 NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO
DECLARADO NULO. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO,
AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA. Com
efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar
o
contribuinte
para
apresentar
informações,
esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências
forem efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de
forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado. Ocorre que, para
que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve conformar-se
materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária perfeita
identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação
material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente. (..)
Numero da decisão: 2401-010.057
Logo o dies a quo para contagem do prazo decadencial deve considerar a data da
ciência do novo lançamento, 27/10/2009.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria constante do processo judicial. Rejeito as preliminares e o sobrestamento do
julgamento do processo, nos termos do voto do relator e, reconheço a decadência até a
competência 11/2003, e competência 13/2003, com fulcro no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.512 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000521/2007-51
21

Assinado Digitalmente
JOSÉ MÁRCIO BITTES

Fl. 752
DF CARF MF
Original